Tribunal: TJDFT
Processo: 0734174-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734174-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA RECORRIDO: LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Nada a prover sobre a petição de ID 15651941, uma vez que tal pedido deve ser formulado no juízo de origem. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora